Tribunal: TJDFT
Processo: 0750798-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0750798-54.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS FELIPE COELHO SILVA IMPETRANTE: SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA, VANESSA PEREIRA CAMPOS AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados VANESSA PEREIRA CAMPOS e SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA em favor de LUCAS FELIPE COELHO SILVA, ora paciente, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (id 21785310). Os impetrantes narram que a MM. Juíza de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do DF decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com fundamento na gravidade do delito e no fato de o paciente ser o proprietário de um dos veículos utilizados na consecução do crime. Sustentam que o paciente não é o responsável pelo veículo, o qual foi transferido para a propriedade de Victor Lima Lopes, conforme procuração em anexo. Salientam que, a despeito de o veículo constar em seu nome, o laudo de comparação facial concluiu que o paciente não estava dirigindo o veículo no momento da prática dos fatos em apuração. Aduzem que o paciente “vem cumprindo fielmente a sua pena em regime domiciliar sem apresentar qualquer comportamento contrário a lei, não podendo se basear somente nesse histórico de antecedentes para lhe imputar novos crimes e mantê-lo preso por fatos alheios”. Invocam o princípio da presunção de inocência. Afirmam ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP. Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de monitoramento eletrônico. Por fim, requerem a concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. De acordo com o Relatório Policial (id 21783805 – págs. 3-28), no dia 28/3/2020, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal comunicou que estavam em patrulhamento na Rodovia BR 060, quando deram sinal de parada para o condutor do veículo RENAULT/LOGAN, placas PAA 2207/DF, cor branca, contudo, o condutor do veículo não atendeu ao comando e, na fuga, perdeu o controle da direção, rodou na pista e colidiu com o veículo. Ato contínuo, o motorista do veículo empreendeu fuga pelo matagal, não sendo localizado. Os policiais vistoriaram o veículo e localizaram 4 (quatro) pacotes grandes, sendo três envoltos em fita plástica na cor azul e um envolto em fita plástica na cor preta, 21 (vinte e um) pacotes pequenos, envoltos em fita plástica na cor azul, cujo conteúdo aparentava ser a substância entorpecentes vulgarmente conhecida como maconha. O laudo pericial preliminar aferiu positivo para a presença da substância Tetraidrocanabinol – THC, totalizando a quantia de 103,950 kg (cento e três quilos e novecentos e cinquenta gramas). Os investigadores apuraram que o veículo RENAULT/LOGAN passou pelos pedágios existentes na via, tanto no trajeto de ida quanto de volta, sempre acompanhado pelo veículo VW/GOL, placa PBU 8409/DF, cor vermelha, de propriedade do paciente. De acordo com o relatório, “pela dinâmica das fotos dos veículos – dos horários que passaram pelos pedágios, somados aos dados acidentais e aos contornos acessórios dos fatos, que o veículo VW/GOL, placa PBU 8409/DF, cor vermelha, estava exercendo a função de ‘BATEDOR’, ou seja, abrindo caminho para o veículo RENAULT/LOGAN, placas PAA 2207/DF, cor branca, carro ‘BOMBA’, que juntos deslocaram para buscar a droga e juntos retornaram com o carregamento”. O veículo VW/GOL, placa PBU 8409/DF, cor vermelha, embora seja de propriedade do paciente, era conduzido por DANIEL DA SILVA DANTAS, supostamente dono da droga apreendida. De acordo com o laudo de comparação facial, não há similaridade entre as imagens do indivíduo que foi fotografado, nos pedágios, conduzindo o veículo VW/GOL, placa PBU 8409/DF e do proprietário registral do automóvel – qual seja, o paciente. No ato de indiciamento, a autoridade policial concluiu que “LUCAS FELIPE COELHO SILVA forneceu o veículo de sua propriedade, VW/GOL, placa PBU 8409/DF, cor vermelha, para DANIEL DA SILVA DANTAS usá-lo na função de ‘BATEDOR’, acompanhando o veículo conduzido por RODRIGO SOUZA SANTOS, com o carregamento de 103,950 kg (cento e três quilos e novecentos e cinquenta gramas) da substância Tetraidrocanabinol – THC, conhecida vulgarmente como ‘MACONHA’, cuja materialidade resta demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão e o respectivo exame pericial, preliminar e definitivo”. Em razão do exposto, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente e dos investigados RODRIGO SOUZA SANTOS e DANIEL DA SILVA DANTAS. O Ministério Público, por sua vez, opinou pela decretação da prisão preventiva dos representados RODRIGO SOUZA SANTOS e DANIEL DA SILVA DANTAS, e pelo indeferimento em relação ao paciente (id 21783808). A MM. Juíza de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do DF decretou a prisão preventiva do paciente e dos demais investigados, com fundamento na garantia da ordem pública: Trata-se de representação formulada pela autoridade policial da 20a DP/PCDF, ratificada pelo Ministério Público, pela prisão preventiva dos investigados DANIEL DA SILVA DANTAS, LUCAS FELIPE COELHO SILVA e RODRIGO SOUSA SANTOS, qualificados nos autos, ao qual se imputa a prática, em tese, do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. E ainda, se presentes às condições previstas no art. 313 do CPP. Compulsando os autos, verifico existirem provas da existência do fato, diante dos documentos contidos no caderno informativo, bem como indícios da autoria imputada aos representados, em especial diante das peças juntadas ao IP 462/2020 – 20a DP e dos documentos juntados com a representação policial. Presente, portanto, o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria). Da mesma forma, a segregação dos investigados se mostra igualmente necessária como garantia da ordem pública. Com efeito, há necessidade da segregação cautelar dos autuados com base na gravidade concreta de sua conduta e no risco de reiteração delitiva. Os representados transportavam quantidade significativa de entorpecentes e a dinâmica dos fatos indicam a dedicação ao crime de tráfico de drogas. Ademais, após a apreensão da droga, dois dos investigados não foram localizados, enquanto o terceiro foi preso pela prática do mesmo delito. Além disso, o histórico de passagem dos envolvidos demonstram a periculosidade dos agentes e a reiteração criminosa. Portanto, a prisão preventiva do acusado se faz necessária para a garantia da ordem pública, configurando-se o de periculum libertatis, de modo que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas no presente momento. Por fim, ressalto que aqui se apura crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, o que autoriza a decretação da prisão preventiva. ANTE O EXPOSTO, e acolhendo as razões ministeriais, de DECRETO a prisão preventiva DANIEL DA SILVA DANTAS, LUCAS FELIPE COELHO SILVA e RODRIGO SOUSA SANTOS, qualificados nos autos, fazendo-o com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. EXPEÇAM-SE OS RESPECTIVOS MANDADOS DE PRISÃO PREVENTIVA. Registre-se no BNMP. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública, notadamente em razão da quantidade de entorpecentes apreendida. Conforme consignado no relatório policial, foram apreendidas diversas porções de maconha, perfazendo massa líquida de 103,950 kg (cento e três quilos e novecentos e cinquenta gramas). Além disso, a MM. Juíza do NAC anotou que, após a operação policial, o paciente não foi localizado, bem como que “o autuado, em tese, cometeu o crime em debate enquanto cumpria pena em regime de prisão domiciliar, o que me leva a concluir que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista a existência de elementos que indicam que o requerente faz do crime seu estilo de vida”. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Observo que, de fato, em 28/4/2020, o paciente outorgou procuração, por meio de instrumento público, nomeando e constituindo como seu procurador VICTOR LIMA LOPES, a quem conferiu amplos e especiais poderes para vender, prometer vender, onerar e/ou alienar a quem convier e nas condições de preço que convencionar o veículo marca/modelo VW/GOL 1.0L MC4, cor vermelha, categoria particular, combustível ÁLCOOL/GASOLINA, placa PBU 8409/DF, chassi 9BWAG45U1LT052345, ano 2019, modelo 2020, código RENAVAM no 01201979622 (id 21783783 – pág. 1). Posteriormente, em 18/5/2020, VICTOR LIMA LOPES substabeleceu, sem reserva de poderes, à pessoa de NICOLAS VINICIUS PEREIRA DE ALMEIDA, todos os poderes que lhe foram conferidos pelo paciente, relacionados ao veículo acima descrito (id 21783783 – pág. 2). Por fim, em 22/7/2020, NICOLAS substabeleceu, sem reserva de poderes, à pessoa de VALDIR PASCOAL DUARTE, todos os poderes que lhe foram conferidos por VICTOR LIMA (id 21783783 – pág. 3). Ocorre que o crime de tráfico de drogas ora em análise ocorreu em 28/3/2020, conforme se depreende do Relatório Policial. Ou seja, a procuração conferida pelo paciente, outorgando poderes amplos e especiais a terceiro, é posterior aos fatos em comento. Pelo que se depreende dos argumentos ventilados na peça inicial, verifica-se que os impetrantes pretendem, ao fim e ao cabo, discutir a responsabilidade penal do paciente pelo crime que lhe foi imputado. No entanto, advirto que, não cabe perquirir, nesse momento, se o paciente praticou ou não o crime de tráfico de drogas. Isso é matéria de prova que merece análise exaustiva pelo juiz natural da causa, caso o Ministério Público ofereça denúncia em desfavor do paciente. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, e não trouxeram os impetrantes qualquer fato que pudesse maculá-la. O necessário exame mais aprofundado da suficiência da cautelar ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 30 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador